Tribunal: TJPA
Processo: 0820850-07.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13543 - Taxa SELIC
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820850-07.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: VILLA REAL CONSTRUCAO E INCORPORACAO SPE LTDA

AGRAVADO: HELLEN KATIA DE ARAUJO MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0820850-07.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: VILLA REAL CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO SPE LTDA

ADVOGADOS: ROLAND RAAD MASSOUD – OAB/PA 5.192 E CAMILLA BARBOSA FIGUEIREDO – OAB/PA 18.902

AGRAVADO: HELLEN KÁTIA DE ARAÚJO MONTEIRO

ADVOGADOS: SAMARA TEXEIRA NAVES – OAB/PA 14.435-A E MÁRCIA CRISTINA VERDEROSA MONTEIRO – OAB/PA 11.173-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO INCIDENTE. APLICAÇÃO DO TEMA 1368 DO STJ E DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Villa Real Construção e Incorporação SPE Ltda. contra decisão que não conheceu da Exceção de Pré-Executividade oposta na fase de cumprimento de sentença, sob a justificativa de que a análise da tese de excesso de execução exigiria dilação probatória. A agravante alegou a existência de prova documental pré-constituída capaz de demonstrar vícios nos cálculos apresentados, requerendo o conhecimento do incidente e a correção dos valores executados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o conhecimento da Exceção de Pré-Executividade para alegação de excesso de execução; (ii) estabelecer se houve inclusão indevida da comissão de corretagem no saldo devedor, em afronta ao título judicial; e (iii) verificar se foram aplicados corretamente os critérios legais de atualização monetária e a base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à possibilidade de alegação de excesso de execução por meio de Exceção de Pré-Executividade, desde que a matéria seja de ordem pública e demonstrada por prova pré-constituída, não exigindo dilação probatória (STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.161.103/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 31.03.2025, DJe 03.04.2025).

4.

No caso concreto, verifica-se a existência de prova documental demonstrando a inclusão indevida de valores a título de comissão de corretagem, contrariando o acórdão que afastou expressamente tal cobrança, o que configura excesso de execução e impõe a correção dos cálculos.

5.

A base de cálculo dos honorários sucumbenciais não pode incluir custas processuais, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, devendo incidir sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou, subsidiariamente, sobre o valor da causa.

6.

Com a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, os artigos 389 e 406 do Código Civil passaram a prever expressamente a aplicação do IPCA como índice de correção monetária e da taxa Selic como juros de mora. A tese foi reafirmada no Tema Repetitivo 1368 do STJ, que determinou a aplicação da Selic como taxa de juros moratórios antes da vigência da referida lei, por ser a taxa adotada para atualização de créditos tributários federais.

7.

O descumprimento dessas balizas legais e jurisprudenciais gerou um vício nos cálculos apresentados pela exequente, impondo a reapresentação do demonstrativo de débito e a reabertura do prazo de impugnação, em atenção aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

É cabível a Exceção de Pré-Executividade para alegação de excesso de execução, desde que fundamentada em prova pré-constituída e versando sobre matéria cognoscível de ofício.

2.

A inclusão de comissão de corretagem afastada por acórdão viola o título executivo e configura excesso de execução.

3.

A base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve excluir as custas processuais, incidindo apenas sobre a condenação, o proveito econômico ou o valor da causa.

4.

A partir de 01.09.2024, aplica-se o IPCA como índice de correção monetária e a taxa Selic como juros moratórios, conforme os arts. 389 e 406 do Código Civil, com redação da Lei nº 14.905/2024.

5.

Antes da vigência da Lei nº 14.905/2024, a Selic também se aplica aos juros moratórios, conforme o Tema Repetitivo 1368 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 525, § 1º, V; 85, § 2º; CC, arts. 389 e 406, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.161.103/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 31.03.2025, DJe 03.04.2025;
STJ, Tema Repetitivo 1368.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0820850-07.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: VILLA REAL CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO SPE LTDA

ADVOGADOS: ROLAND RAAD MASSOUD – OAB/PA 5.192 E CAMILLA BARBOSA FIGUEIREDO – OAB/PA 18.902

AGRAVADO: HELLEN KÁTIA DE ARAÚJO MONTEIRO

ADVOGADOS: SAMARA TEXEIRA NAVES – OAB/PA 14.435-A E MÁRCIA CRISTINA VERDEROSA MONTEIRO – OAB/PA 11.173-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

VILLA REAL CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO SPE LTDA
interpôs
Recurso de Agravo de Instrumento contra Interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-Pará,

que não conheceu da Exceção de Pré-Executividade forte na inviabilidade da tese que defendem no Incidente: Excesso de execução.

São esses os recortes extraídos da objurgada:

No presente caso, o devedor recorre à exceção de pré-executividade para alegar excesso de execução nos cálculos apresentados pela credora, após
deixar transcorrer
in albis
o prazo para a impugnação ao cumprimento de sentença, na forma do artigo 525, §1º, V, do CPC.

Nessa hipótese, a determinação de correção do cálculo não caracteriza dilação probatória, mesmo que utilizada a contadoria judicial, vide entendimento do STJ, proferido no AgRg no REsp 1.216.458/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 30/04/2014, tanto que este Juízo remeteu os autos à Contadoria Unificada deste Tribunal para realização de auditagem dos cálculos quanto ao valor devido.

Ocorre que a divergência apontada demanda a realização de perícia técnica contábil, admitido pela Contadoria Judicial Unificada deste TJPA) que assumiu a sua impossibilidade de realizá-lo, o que impõe a necessidade de dilação probatória, por meio do contraditório e a ampla defesa, e que é incompatível com a objeção de pré-executividade.

Posto isto,
NÃO CONHEÇO
da exceção de pré-executividade oposta, ante a inviabilidade de análise da tese nesta via.
REJEITO
, portanto,

a exceção oposta, devendo a execução do cumprimento de sentença prosseguir com vistas a satisfação integral da dívida pelo exequente.

DEFIRO
o levantamento do valor depositado na subconta do processo, em favor do credor, por meio de transferência bancária para a conta informada na petição de Id. 123331751 - Pág. 1 e 2.( PJe ID 165367440 – CumSen 0831143-84.2017.814.0301).

As razões recursais pontuam os seguintes argumentos núcleos:

a.

tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença;

b.

penalidade do artigo 523, § 1º do CPC afastada;

c.

excesso de execução;

d.

matéria de ordem pública que exige imediata decisão a retirar a comissão de corretagem no valor do financiamento do saldo devedor;

e.

honorários sucumbenciais não incidentes

nas custas processuais;

f.

aceitação do Incidente que dispensa dilação probatória;

g.

atualização da condenação a ser calculada pelo IPCA + Taxa Selic e

h.

cálculo correto na ordem de R$ 38.264,24(trinta e oito mil, duzentos e sessenta e quatro reais e vinte e quatro centavos).

Ao fim e ao cabo, requer:

- concessão do efeito suspensivo e

- conhecimento e provimento do Recurso de Agravo de Instrumento conforme

vertentes eleitas.( PJe ID

30373460).

À minha relatoria em 30.09.2025, por distribuição.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo.( PJe ID

30439836).

Declaratórios interpostos.( PJe ID 30458090)

Contrarrazões ao Recurso de Agravo de Instrumento apresentadas no PJe ID 30713439

Contrarrazões ao Recurso de Embargos de Declaração apresentadas no

PJe ID 30713447.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0820850-07.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: VILLA REAL CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO SPE LTDA

ADVOGADOS: ROLAND RAAD MASSOUD – OAB/PA 5.192 E CAMILLA BARBOSA FIGUEIREDO – OAB/PA 18.902

AGRAVADO: HELLEN KÁTIA DE ARAÚJO MONTEIRO

ADVOGADOS: SAMARA TEXEIRA NAVES – OAB/PA 14.435-A E MÁRCIA CRISTINA VERDEROSA MONTEIRO – OAB/PA 11.173-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação

Recebo o Recurso de Agravo de Instrumento eis que presentes os requisitos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos.

Juízo de Mérito

Inicio o voto dissertando acerca da Exceção de Pré-Executividade, instrumento que não foi conhecido por demandar dilação probatória ao tema versado: Excesso de execução.

Manejo admitido pelos ensinos doutrinário e jurisprudencial, a Exceção de Pré-Executividade age como instrumento de impugnação ao cumprimento de sentença, desde que observadas as seguintes condições jurídicas:

a.

existência da prova pré-constituída e

b.

matéria passível de reconhecimento de ofício pelo magistrado.

Ao reverso, acaso o assunto decidido exija dilação probatória e seja impassível de ser conhecida de ofício, o debate arguido no Incidente resta inviabilizado.

Nesse sentido, Fernando da Fonseca Gajardoni, Luiz Dellore e André de Vasconcelos:

6.1. Remanesce, portanto, espaço para a exceção de pré-executividade no CPC atual sob dois aspectos.
Primeiro, para as matérias de ordem pública, insuscetíveis de preclusão, que dizem respeito à validade do procedimento executivo, especialmente depois de esgotado o prazo para a impugnação ou os embargos do executado
. Segundo, para a impugnação dos atos executivos posteriores ao prazo dos embargos, o qual frequentemente se encerra antes dos atos de constrição patrimonial (como a penhora) e demais atos executivos subsequentes.
[1]
(Negritei).

Compreensão acompanhada pelo Superior Tribunal de Justiça que admite discutir a matéria relativa ao excesso de execução, desde que haja prova pré-constitutiva:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. INOCORRÊNCIA.
EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.

1. Exceção de Pré-Executividade

2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.

3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC.

4.
A jurisprudência desta Corte é uníssona quanto à possibilidade de o executado valer-se da exceção de pré-executividade para suscitar a existência de excesso de execução, desde que haja prova pré-constituída. Precedentes.

5. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

6. Agravo interno não provido.(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.161.103/SP,
relatora Ministra Nancy Andrighi
, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 3/4/2025.) O destaque é meu.

Caso concreto.

A Exceção de Pré-Executividade será conhecida eis que o excesso de execução é matéria passível de ser nela deduzida, porque há prova pré-constituída sob as seguintes vertentes:

a.

reflexo da comissão de corretagem no valor do financiamento do saldo devedor, que não fora objeto do almejo e tampouco do acórdão prolatado;

b.

honorários sucumbenciais dirigido à obrigação principal e não às custas processuais e

c.

Aplicabilidade do conjugado IPCA + Taxa Selic à condenação.

Temas que resultam no excesso à execução e, portanto, no conhecimento do instrumento de defesa.

Sigamos, então, às premissas recursais.

Comissão de Corretagem
.

O ponto de partida assenta no acórdão oriundo do julgamento do Recurso de Apelação Cível nº 0831143-84.2017.814.030, sob a relatoria da Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães,

geradora da seguinte

ementa:

EMENTA:APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ANULATÓRIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL, CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –
RECURSO DA CONSTRUTORA/REQUERIDA
– C
OMISSÃO DE CORRETAGEM –
TEMA 938 DO STJ – RECURSO REPETITIVO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA EM CONTRATO – ILEGALIDADE – DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO SATISFEITO –
CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR – IMPOSSIBILIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA – MERA REPOSIÇÃO DE PERDAS INFLACIONÁRIAS – VALIDADE DA CLÁUSULA 5.12 DO CONTRATO –
RECURSO DA COMPRADORA/AUTORA
– CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR – QUESTÃO PREJUDICADA – DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM COM DETERMINAÇÃO DE ABATIMENTO DO SALDO DEVEDOR – IMPOSSIBILIDADE DE DECIDIR DE MODO DIVERSO – PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO – VALORES QUE SERÃO RESTITUÍDOS NA HIPÓTESE DE COMPROVAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE SALDO DEVEDOR –
RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO
–
RECURSO DA CONSTRUTORA
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Recurso de Apelação da Requerida Villa Real Construção e Incorporação Spe Ltda.

1 –

Hipótese em que o contrato de promessa de compra e venda do imóvel (ID. 4580928), entabulado entre os litigantes, não dispôs expressamente quanto ao pagamento de comissão de corretagem, trazendo no Item 8.4, apenas previsão de retenção de valores a este título, na hipótese de resilição do ajuste.

2 – De igual modo, o contrato de ID. 4581065, constitui na verdade proposta de compra e venda do imóvel, em que não se evidencia qualquer menção a comissão de corretagem, visto que indica apenas os valores do sinal, das parcelas e da parcela das chaves; bem assim, o recibo de ID. 4581066, não possui qualquer indicação de aceite ou recebimento da autora que possibilite atestar a ciência da natureza do pagamento por esta, não sendo possível presumir que a autora tinha conhecimento de que o montante pago não seria utilizado no abatimento do sinal.

3 – Desse modo, revela-se inviável, no caso concreto, a cobrança da comissão de corretagem, porquanto não teve a autora, peremptória ciência contratual acerca do referido pagamento, o que faz erigir o dever de considerar o montante pago como parte integral do sinal para efeito de abatimento do saldo devedor, consoante pugnado na inicial.

4 – Incabível se revela o congelamento da correção monetária do saldo devedor, uma vez que sendo mero instrumento de manutenção do valor real de determinada soma, a correção monetária nada acresce em substância ao saldo devedor, de modo que sua exclusão implicaria enriquecimento sem causa da compradora, ora apelante.

5 – Considerando que a correção monetária nada acrescenta ao valor da moeda, servindo apenas para recompor o seu poder aquisitivo, corroído pelos efeitos da inflação, constituindo fator de reajuste intrínseco às dívidas de valor, tenho que inexiste abusividade na Cláusula 5.12 do contrato a ensejar sua anulação, impondo-se a reforma da sentença nesse ponto.

Recurso de Apelação da Autora Hellen Kátia de Araújo Monteiro

6 – Acerca da confirmação da liminar, tenho que com o afastamento da declaração de nulidade da Cláusula 5.12 do Contrato, em sede do recurso apelatório da construtora requerida, a aludida matéria encontra-se prejudicada, visto que a referida liminar seria um desdobramento da nulidade da referida cláusula.

7 – No que concerne ao pedido de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem, evidencia-se que ao declarar em sentença a ilegalidade da referida cobrança, determinou o juízo primevo que o valor fosse considerado para efeito de abatimento do saldo devedor.

8 – Ocorre que a referida determinação ocorreu em estrita atenção aos pedidos formulados pela autora em petição inicial, visto que o aludido abatimento fora expressamente requerido pela demandante, sendo vedado ao juiz decidir de modo diverso, sob pena de violação ao princípio da adstrição.

9 –
Outrossim, atesta-se, ainda, que consoante disposto na sentença recorrida, constatada a existência de excedente este deve ser restituído a autora/apelante, ou seja, uma vez demonstrada em liquidação de sentença, a inexistência de saldo devedor, consoante sustenta a recorrente, os valores relativos a comissão de corretagem serão restituídos a esta, inexistindo assim qualquer prejuízo a parte autora/apelante.

10 – Recursos de Apelação
Conhecidos
para:

10.1 –
Negar Provimento
ao interposto pela
autora Hellen Kátia De Araújo Monteiro.

10.2 –
D
ar Parcial Provimento
ao interposto pela requerida Villa Real Construção e Incorporação Spe Ltda., apenas para afastar a anulação da Cláusula 5.12, do Contrato celebrado entre os litigantes, mantendo a sentença vergastada em todas as suas demais disposições.
( PJe ID 82561395 – CumSen 0831143-84.2017.814.0301)

Perceba que a cobrança da comissão de corretagem é indevida face ausência de previsão expressa em sede contratual, sendo excluída da devolução

em 2º Grau Ordinário de Jurisdição, tornando-se um item incontroverso na demanda.

Nada obstante,
HELLEN KÁTIA DE ARAÚJO MONTEIRO
o

inseriu nos cálculos apresentados ao cumprimento de sentença conforme recortes da nota explicativa sobre:

Quadro 1

Fonte: https://pje.tjpa.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121518240612400000079653420

A comissão de corretagem não serve de parâmetro algum aos cálculos exibidos seja por imposição direta, seja mediante atividade reflexa forte no acórdão supra mencionado.

O desalinho a seus termos ostenta a fragilidade dos cálculos expostos na fase processual, eis a inclusão errônea e indevida da comissão de corretagem impactar, inclusive, no direito de defesa.

Quadro 2

Fonte: https://pje.tjpa.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121518240612400000079653420

Perceba que o tema: Comissão de Corretagem atuou como vertente essencial nos números encontrados nos itens predicados:

- Demonstrativo consolidado de simulação de financiamento com valor integral

e

- Demonstrativo consolidado da diferença entre as simulações de financiamentos entre valor integral e descontado

Exigindo refazimentos dos cálculos, porque apresentados contrariamente ao acordão espelhado. E, por abalar a etapa inicial do cumprimento de sentença com erro insanável (inicial acompanhada do quadro demonstrativo de débito), forte na atenção aos princípios do contraditório substancial, devido processo legal e paridade de armas, compreendo que haja a necessária reabertura do direito de impugnação, adianto.

Honorários Sucumbenciais
. Destaco a redação do artigo 85, § 2º, do CPC:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.(negritei).

A obviedade da matéria permite decisão objetiva desse recorte.

A base de cálculo da verba honorária sucumbencial incide ou sobre a

obrigação principal encontrada, igualmente denominada de condenação; ou sobre o valor

da causa, nunca sobre custas processuais dado não compor a esfera do cálculo.

Nesse sentido.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.
FIXAÇÃO DO PERCENTUAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para reformar a sentença de improcedência, julgar procedentes os pedidos iniciais e inverter os ônus da sucumbência. A parte embargante alega omissão quanto à fixação expressa do percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, requerendo a complementação do julgado nesse ponto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de fixar expressamente o percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais, após a reforma da sentença e a inversão do ônus da sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso de embargos de declaração destina-se a suprir obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, conforme o art. 1.022 do CPC.
4.
O percentual dos honorários advocatícios já havia sido fixado na sentença em 10% sobre o valor da causa, sendo essa estipulação mantida pelo acórdão recorrido
.
5
. A única modificação promovida pelo acórdão foi quanto à base de cálculo da verba honorária - que passou do valor da causa para o valor da condenação - em decorrência da procedência dos pedidos e da inversão da sucumbência
.
6. Inexistindo omissão sobre o percentual dos honorários, revela-se incabível a pretensão deduzida nos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração não acolhidos.
Tese de julgamento: 1. Desafia recurso de embargos de declaração qualquer decisão judicial que apresente obscuridade, contradição, omissão e ou erro material. 2. Não constada a existência de omissão no acórdão, o recurso não deverá ser acolhido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0000.22.285375-6/003, Relator(a): Des.(a) Maria Cristina Cunha Carvalhais , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/10/2025, publicação da súmula em 23/10/2025) Destaquei.

Segundo exame da Nota Explicativa aos cálculos apresentados à constrição, as custas processuais compuseram a verba honorária. Eis a visualização:

Fonte:

https://pje.tjpa.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121518240612400000079653420

Erro gritante que impacta negativamente o débito exigido, demandando nova apresentação, excluindo-se as custas processuais como via somatória ao encontro numérico da verba honorária sucumbencial.

Quebradiço

Demonstrativo de Débito cujo descuido aos termos legais acerca da base de cálculo relacionado à verba honorária, compreendo, viola princípios processuais anteriormente apontados e, como consequência, promove o retorno dos passos processuais ao ponto de partida inerente à fase de cumprimento de sentença.

IPCA e Taxa Selic
. Inicio destacando a redação dos seguintes dispositivos:

Artigo 389 do CC

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.

Artigo 406 do CC

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.

§ 2º A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil.

§ 3º Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência.

A Lei nº 14.905/2024 trouxe nova redação aos artigos acima declinados cuja vigência ocorre desde 01.09.2024. Logo, a partir desse marco (01.09.2024), a taxa Selic deve ser aplicada como juros moratórios e o IPCA como índice de correção monetária. Entendimento que coaduna aos termos do Tema Repetitivo 1368 STJ:

O art. 406 Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

O precedente qualificado deve compor os cálculos, que serão reapresentados dado que os erros apontados geram excesso à execução conforme as pontuações indicadas a não comportar maiores digressões.

Portanto,

conheço

do Recurso de Agravo de Instrumento e dou provimento para, em reforma da decisão combatida, conhecer da Exceção de Pré-Executividade para declarar excesso de execução originados por erro de cálculos
conforme fundamentos acima delineados.

À vista disso e atendidos aos princípios do contraditório substancial e devido processo legal, deve o julgador corrigir os atos processuais inerentes ao cumprimento de sentença por determinar a reapresentação dos cálculos devidamente corrigidos segundo o julgamento que, por via de consequência, autoriza a reabertura do prazo de impugnação.

Ao julgador primevo suspender

bloqueio de valores da parte controversa acaso dada e, se existente a ordem, que sejam desbloqueados

com retorno às contas bancárias de titularidade da Agravante.

Julgo prejudicado os Declaratórios

É

como voto.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
GAJARDONI, Fernando da F.; DELLORE, Luiz; Andre Vasconcelos Roque; et al. Comentários ao Código de Processo Civil. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. E-book. p.1191. ISBN 9786559644995. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786559644995/. Acesso em: 29 out. 2025.

Belém, 28/11/2025